Tribunal: STF
Processo: ARE 1292257
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, por mim relatado. Transcrevo a ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015. Incidência da Súmula 284/STF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 34).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. (doc. eletrônico 42).
    Nestes embargos de divergência, reiteram-se os argumentos apresentados anteriormente, requerendo ao final, o seguinte:
    “[...] 
    Pelo exposto, o que se mostra de forma cristalina é a ausência de indícios aptos, para imputar ao Embargante atos de traficância.
    Portanto, sendo frágil o conjunto probatório, como se evidencia no caso em tela, deve-se desclassificar a conduta do Embargante para a previsão descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, consequentemente, seja-o absolvido, nos termos expendidos.
    […]
    Nestes termos, caso não seja acolhida a tese de desclassificação para o uso pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06), roga-se que seja desclassificado o crime de tráfico de drogas para a previsão do art. 33, § 3º, do Diploma refalado.
    […]
    A benesse em comento (tráfico privilegiado) deve ser aplicada ao réu que não integra organização criminosa e não se dedica à atividade delitiva.
    Denota-se, portanto, que no caso concreto, o Embargante, preenche, estreme de dúvida, os requisitos para concessão de tal instituto. 
    Neste norte, deve ser reconhecida a ocorrência de bis in idem e aplicada à reincidência tão somente em uma das fases da dosimetria da pena.
    Logo, requer seja aplicada a redutora do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, diante do cumprimento dos quesitos. 
    […]
    Excelências, o quantum de pena fixado em desfavor do Embargante alcançou patamar inferior à 8 (oito) anos, sendo plenamente cabível a aplicação do regime semiaberto para o resgate da punição imposta. Vale ressaltar que, em que pese o Embargante não ter a seu favor a primariedade, o STJ editou a Súmula 269, a qual aduz que ‘é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias’.
    [...] 
    Destarte, em face do exposto, aplicando ao caso a dosimetria da pena nos termos do disposto acima, considerando suas condições pessoais favoráveis, a reprimenda possivelmente aplicada ao Embargante poderá ter como regime inicial de cumprimento, o regime semiaberto ou aberto, uma vez que este vem sendo o entendimento adotado por nossos Tribunais Superiores.
    […].” (doc. eletrônico 43).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico, de plano, não assistir razão ao embargante. 
    A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado. Desse modo, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a caracterização do conflito jurisprudencial está jungida à demonstração explícita da divergência entre a decisão embargada e paradigmas apontados como dissidentes.
    Nesse sentido, reproduzo a ementa do RE 202.097-ED-EDv-AgR/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello: 
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS DADOS COMO DIVERGENTES, DE UM LADO, E A DECISÃO EMBARGADA, DE OUTRO - INSUFICIÊNCIA DA MERA TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS PERTINENTES AOS ACÓRDÃOS INVOCADOS COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes.”
    Dessa forma, são inadmissíveis os embargos de divergência quando manifestam o simples inconformismo com o acórdão embargado, com base em supostas violações da Constituição Federal ou da legislação infraconstitucional, sem a indicação de um paradigma da outra Turma ou do Plenário do STF, e, ainda, sem o necessário cotejo analítico. Veja-se:
    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Manejo do recurso almejando demonstrar eventual desacerto do acórdão embargado. Ausência de dissenso jurisprudencial. Mera tentativa de reapreciação da matéria decidida. 1. A questão atinente ao eventual reexame de questão fática e probatória não consiste em uma tese jurídica passível de cotejo com outros acórdãos paradigmas, mas, tão somente, em uma questão casuística supostamente capaz de levar ao reconhecimento do acerto ou desacerto da decisão, isoladamente considerada. 2. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte, de modo que não podem ser manejados com o intuito de reapreciar a matéria já decidida. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 356.593-AgR-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli – grifei). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. FUNÇÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando, a despeito de o acórdão embargado apenas houver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, o embargante apontar como paradigma um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. III – É inadmissível o conhecimento de embargos de divergência, por eles terem função de uniformização de jurisprudência, quando manifestam o simples inconformismo em relação ao acórdão embargado, com base em supostas violações da Constituição ou da legislação, sem a indicação de um paradigma da outra Turma ou do Plenário do STF, e sem o necessário cotejo analítico. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 900.481-AgR-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia - grifei).
    No caso, o embargante deixou de indicar paradigmas que demonstrem eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. Não houve, assim, a adequada comprovação da existência de divergência jurisprudencial nesta Corte sobre o tema em análise nestes autos.
    Por fim, destaco que são impertinentes, nesta fase recursal, os argumentos voltados à revisão das premissas em que se apoiou o acórdão atacado para solucionar o caso concreto. É que os embargos de divergência têm o preciso escopo de promover a uniformização da jurisprudência desta Corte; não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado, que apenas será efetuada quando o Tribunal reconhecer a existência do dissídio interpretativo e pacificá-lo.
    Com esse mesmo entendimento, assentou o Plenário deste Tribunal, no julgamento do RE 115.024-ED-ED-EDv-AgR/SP, relatado pelo Ministro Celso de Mello:
    “[...] a específica função jurídico-processual dos embargos de divergência - que consiste em promover a uniformização da jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal - não autoriza, sob pena de essa modalidade recursal revestir-se de um inadmissível caráter infringente, a revisão de premissas assentadas pelo acórdão embargado na resolução da causa”.
     Isso posto, não admito os embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator